Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003825-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), HAMILTON LEME DOS SANTOS - CPF: 038.876.328-00 (PACIENTE), Única Vara Criminal de Cotriguaçu/MT (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ALVES DE MORAES - CPF: 062.666.961-85 (VÍTIMA), ANDRIELY ALVES DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Pedido de conversão de regime fechado para prisão domiciliar. Excesso de prazo na análise do pedido feito ao juízo da execução penal. Constrangimento ilegal configurado. Concessão do benefício. Impossibilidade de apreciação. Supressão de instância. Ordem conhecida e, nessa parte, denegada.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que não analisou o pedido de concessão do benefício de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar formulado a mais de setenta e cinco dias.

2. Alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde e idade avançada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na análise do pedido de prisão domiciliar, configura constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal, sem manifestação do juízo de primeiro grau, diante do alegado quadro clínico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo na apreciação do requerimento de prisão domiciliar encontra-se demonstrado, uma vez que o pedido foi protocolado em 27.11.2024 e permanece sem análise, o que configura constrangimento ilegal.

5. A do pedido de prisão domiciliar compete, primeiramente, ao Juízo da Execução Penal, pois, a apreciação por este Tribunal configura supressão de instância, ainda que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal.

6. As informações prestadas pelo estabelecimento prisional que o paciente se encontra atestam que ele esta recebendo atendimento médico adequado.

7. A eventual negativa do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal poderá ser impugnada por meio de agravo em execução, recurso próprio conforme o artigo 197 da Lei n. 7.210/84, sendo incabível o habeas corpus como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem conhecida e, nessa parte, denegada.

Teses de julgamento:
“1. O excesso de prazo na análise de requerimento formulado no curso da execução penal, quando injustificado, configura constrangimento ilegal. 2. A concessão de benefício como a prisão domiciliar exige exame do juízo da execução penal, sendo inviável sua apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A, § 2o e 71; Lei n. 8.072/1990, art. 2o; Lei n. 7.210/84, art. 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1007285-78.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 8.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Caio Fernando Gianini Leite em favor de Hamilton Leme dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que não analisou o pedido de concessão do benefício de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Em síntese, o impetrante relata que o paciente foi condenado a quarenta e seis anos, sete meses e vinte e oito dias de reclusão em regime inicial fechado pelo crime previsto no art. 217- A, § 2o, c/c art. 71, todos do CP c/c art. 2o da Lei n. 8.072/1990, encontrando-se recolhido desde 7.11.2024 na Cadeia Pública de Colniza/MT.

Alega que, em 27.11.2024, foi requerido o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente possui mais de setenta anos e apresenta graves problemas de saúde. Entretanto, o Juízo da comarca de Colniza declinou da competência em favor comarca de Cotriguaçu, não havendo, até o momento, análise do requerimento.

Sustenta que há excesso de prazo na apreciação da solicitação, que permanece pendente há mais de setenta e cinco dias. Acrescenta que o paciente preenche os requisitos legais para concessão do benefício.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, com a confirmação da ordem no mérito. (Id. 267632256)

Junta documentos (Id. 267632257/267632260).

A liminar foi indeferida, tendo sido determinado que o Juízo do Executivo Penal da comarca de Cotriguaçu que prestasse informações detalhadas sobre o estado de saúde do paciente, incluindo a necessidade de atendimento médico periódico e a possibilidade de fornecimento de tratamento no próprio estabelecimento prisional (Id. 268295297).

O impetrado prestou informações (Id. 268915791) e o Diretor da Cadeia Pública de Colniza também se manifestou (Id. 268988770).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 274289368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, embora o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seja pelo não conhecimento da presente ação de
habeas corpus
, entendo, após detida análise dos documentos apresentados, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do pedido de conversão do regime de cumprimento da pena definitiva, situação que justifica o ajuizamento da presente ação.

Conforme apontado na peça inicial e comprovado pelos dos documentos que instruem os autos, o impetrante requereu, em 27.11.2024, a conversão do regime prisional fechado para albergue domiciliar (Id. 267632258 – páginas 106/111). No entanto, até o presente momento, o requerimento permanece sem apreciação, inexistindo justificativa para tal demora.

Decorre que, analisando os andamentos processuais extraídos do PEP n. 2000018-61.2024.8.11.0099, com cópia nos autos, vê-se que, em 16.12.2024, o Juízo da comarca de Colniza declinou da competência em favor da comarca de Cotriguaçu (Id. 267632258 – página 154/158). Apesar da celeridade na redistribuição do feito, conforme demonstram as certidões de Id. 267632258 – página 159/163, em 10.1.2025 o Juiz impetrado determinou a intimação do Ministério Público, que, em 16.01.2025, manifestou-se pela devolução dos autos à comarca de Colniza (Id. 267632258 – página 169/170).

Segundo consulta ao sistema SEEU, em 12.2.2025 o PEP foi concluso para o gabinete da Vara de Execução Penal de Cotriguaçu, mesma data em que o impetrante ajuizou o presente
writ
. A decisão do Juízo impetrado limitou-se a prestar as informações solicitadas neste feito e a suscitar conflito negativo de competência (Id. 268915791).

Desde então, o pedido do impetrante permanece sem qualquer apreciação, não havendo justificativa plausível para a demora de sua análise, sobretudo considerando tratar-se de matéria de urgência, cujo exame não implica em prejuízo na suscitação de conflito de competência e necessita de celeridade.

À vista disso, conheço do presente
habeas corpus
.

Por outro lado, quanto ao pedido de concessão da prisão domiciliar, matéria atinente ao mérito do presente
writ,
entendo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que sua apreciação por esta Corte configuraria supressão de instância.

Embora assista razão quanto alegado excesso de prazo na análise do pedido feito no PEP, compete, primeiramente, ao Juízo da Execução Penal avaliar a viabilidade da concessão do benefício, sob pena de violação à competência originária e à regularidade procedimental.

Vejamos o entendimento desta Corte em caso semelhante:

“3. Embora se admita o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a análise do pedido de retificação do cálculo de pena, não há como se determinar, nesta instância, que o paciente aguarde em liberdade a análise de seu requerimento de progressão de regime ou o próprio deferimento do pedido, eis que o primeiro comando seria temerário e o segundo caracterizaria supressão de instância.” (TJMT, HABEAS CORPUS n. 1007285-78.2022.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8.6.2022, Publicado no DJE 13.6.2022)

Além do mais, quanto à alegação de problemas de saúde do paciente, fundamento utilizado para requerer o cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, consta no ofício n. 03356/2025/DIRCPCOLN/SEJUS que os atendimentos médicos foram prestados sempre que solicitados e, conforme informado, “em nenhuma das consultas ouve a necessidade de encaminhamento para médico especialista, toda a necessidade de saúde foi resolvida pela equipe médica local.” (Id. 268988770 – página 3).

Ressalta-se, ainda, que o Juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Cotriguaçu foi designado, em caráter provisório, como responsável pela análise de requerimentos e solução de questões urgentes, conforme extrai-se da decisão proferida no conflito de competência n. 1004582-72.2025.8.11.0000 (Id. 277743888).

Assim, cabe ao impetrante aguardar a manifestação do Juiz da Execução Penal sobre o pleito de prisão domiciliar, sendo certo que, conforme consulta ao sistema SEEU, a pendência já foi reconhecida e está, atualmente, aguardando manifestação do Ministério Público a respeito.

Vale ressaltar que, caso sobrevenha decisão desfavorável, o recurso adequado para impugná-la será o agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei n. 7.210/1984, uma vez que o
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem, no entanto, deverá o juízo, após a manifestação do Ministério Público, decidir a questão no prazo máximo de 10 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025